Tribunal: CARF
Processo: 16327.001043/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001043/2008-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.804 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
BANCORP FOMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão proferida pela 8a
Turma da DRJ/SP1 (Acórdão 16-44.896, fls. 222 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário constituído de IRRF (AC 2004, e-
fls. 104 e ss.).
Em síntese, a Autoridade Lançadora entendeu que os Juros sobre Mútuo a Pagar
contabilizados no período de 01/2004 a 12/2004 foram objeto de crédito contábil na conta
referente aos Mutuantes, o que materializou o fato gerador do IRRF.
Em relação às Pessoas Jurídicas, lançou a multa isolada e juros de mora isolados,
com base no art. 722 do RIR/99, reajustando a base de cálculo de acordo com o art. 725.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001043/2008-25
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Em relação às Pessoas Físicas, lançou o IRRF, acrescido de juros de mora e de
multa de ofício, ante sua natureza de tributação exclusiva, e, com base do art. 725 do RIR/99,
também reajustou-se a base de cálculo.
A recorrente alega que os contratos não foram “liquidados” em 2004, por isso não
ocorreu o fato gerador neste período. Explica que os contratos sofreram prorrogações e os
valores foram disponibilizados aos mutuantes pela primeira vez (principal e juros), nos anos
seguintes, circunstância em que apurou e recolheu o IRRF ora exigido. Desse modo, aduz que há
que se reconhecer o efeito de postergação no recolhimento do IRRF, eis que foi
comprovadamente retido e recolhido a posteriori. Realça que a mera provisão contábil da
obrigação de pagar juros não deflagra disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento aos
respectivos beneficiários. Sustenta também que descabe o reajustamento da base de cálculo do
IRRF in casu, pois inconteste que a Recorrente não assumiu o ônus do imposto incidente sobre
os Juros sobre Mútuo a Pagar relativos aos contratos de mútuo objeto da autuação, o qual foi
suportado pelos beneficiários dos pagamentos quando da efetiva liquidação, com a retenção e o
recolhimento do IRRF.
A seguir, reproduzo os atos processuais contextualizando a questão.
Do Acórdão 16-44.896 - 8a Turma da DRJ/SP1 (fls. 222 e ss.)
Transcrevo abaixo relatório da decisão recorrida, o qual resume bem a descrição
dos fatos até aquele momento:
2. No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 88 a 93, o auditor fiscal autuante, ao
descrever os fatos, informa que:
- a contribuinte procedeu à contabilização, a débito da conta n° 2.1.1.02.2807-0281 -
Juros s/ Mútuos a Pagar e a crédito da conta no 2.1.1.14.0002-0671- Cessão de Crédito,
de importes relacionados a juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos
referentes a contratos de mútuo celebrados com pessoas físicas e jurídicas;
- Ao examinar o procedimento adotado, verificou-se que os recursos financeiros
contabilizados se destinaram a remunerar os mutuantes com base em taxas de juros
pretensamente previstas em tais contratos;
- Os eventos contábeis correspondentes aos registros destas operações estão da seguinte
forma parametrizados:
Quando da celebração do contrato de mútuo:
Débito conta: 1.1.1.03.0003-0669 - Banco do Brasil S/A, e
Crédito conta: 2.1.1.14.0002-0671­ Cessão de Crédito ;
Quando da prorrogação do contrato de mútuo:
Débito conta: 2.1.1.14.0002-0671- Cessão de Crédito, mediante baixa do valor do
contrato anterior,
Débito conta: 2.1.1.02.2807-0281 - Juros s/ Mútuo a Pagar, pelo valor dos juros
efetivamente devidos nos termos do contrato, e
Crédito conta: 2.1.1.14.0002-0671- Cessão de Crédito, pelo valor do novo contrato
(soma do contrato anterior e dos juros s/ mútuo);
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

- restou comprovado que os valores efetivamente relacionados aos encargos incidentes
sobre empréstimos decorrentes de contratos de mútuo foram creditados contabilmente
aos mutuantes, materializando, desta forma, o fato gerador da obrigação tributária em
razão de os referidos rendimentos terem sido colocados, incondicionalmente, à
disposição dos mutuantes a teor do disposto no Parecer Normativo CST no 121/73;
- Analisada a questão sob a ótica das Normas Gerais de Incidência Tributária,
depreende-se que os valores relativos a tais remunerações estão compreendidos na
órbita dos rendimentos auferidos em decorrência de aplicações financeiras de renda
fixa, por decorrerem de negócios que geraram os mesmos efeitos previstos em uma
regra especifica que equipara os rendimentos pagos ou creditados, a esse tipo de
aplicação para efeito de incidência do IRFON (§§ 4o e 5o do artigo 65 da Lei n° 8.981,
de 20.01.95);
- Dispôs a respeito, a Instrução Normativa n° 25/2001, em seu artigo 18, parágrafo 1o,
que os rendimentos provenientes de mútuo realizado entre pessoas físicas e jurídicas
sujeitam­se a incidência do IRFON à aliquota de 20%;
- o responsável pela retenção do imposto, consoante capitulado no artigo 733 do
RIR/99, é a pessoa jurídica que efetua o pagamento ou crédito dos rendimentos, no
caso, a fiscalizada, que, por ter sido o responsável tributário, tinha a obrigação de
proceder à retenção e ao recolhimento do tributo, conforme, também definido nos
artigos 121 e 45 do Código Tributário Nacional- CTN, que transcreve à fl. 90,
definidores, respectivamente, das obrigações do sujeito passivo e do responsável
tributário
- É total, portanto, a responsabilidade da fonte pagadora, vez que se ela não desconta o
imposto de renda ao efetuar o pagamento ou crédito dos juros, fica obrigada a efetuar o
recolhimento com a responsabilidade pelo próprio ônus econômico do valor do tributo,
bem como de seus acréscimos legais devidos pelo não recolhimento ou pelo atraso na
sua efetivação, conforme determina o artigo 722 do RIR/99, observado o disposto no
artigo 9° da Lei n° 10.426/2002, com a redação alterada pelo artigo 16 da Lei n°
11.488/2007, ressaltando-se que esta exigência somente se aplica às remunerações de
juros creditados contabilmente a pessoas físicas, uma vez que para elas a natureza da
tributação exclusiva de fonte;
- Com relação aos juros remuneratórios creditados a pessoas jurídicas, em observância
às disposições retrocitadas e tendo em vista a natureza da tributação como antecipação
do devido na declaração e nos termos do que dispõe o Parecer Normativo CST n°
01/2003, sobre os valores de IRFON não retidos incidirá, exclusivamente, multa e juros
de mora isoladamente calculados da seguinte forma:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

- Em decorrência, conforme determina o artigo 725 do RIR/99, no caso de a fonte
pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga ou
creditada será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto, conforme a seguir demonstrado:

2.1. O autuante conclui, assim, pela constituição de ofício do crédito tributário, através
da lavratura do competente Auto de Infração de IRFON relativamente ao montante de
R$ 300.591,75, bem como à incidência de multa e juros isolados incidentes sobre o
valor de R$ 252.814,54.
Da Impugnação
3. Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus advogados e
procuradores (docs. às fls. 123/124), apresentou, em 05/09/2008, a impugnação de fls.
112 a 122, acompanhada dos documentos de fls. 123 a 219.
3.1. Na peça de defesa, a contribuinte, em preliminar, alega nulidade da autuação, nesse
sentido explica que a autuação se deu em razão da não retenção do imposto de renda na
fonte, no ano-calendário de 2004, incidentes sobre o pagamento dos encargos sobre
empréstimos decorrentes de contratos de mútuo, mas que os contratos não foram
liquidados em 2004, mas sim prorrogados para pagamentos em períodos posteriores,
tendo sido contabilizados mensalmente como provisões para pagamento futuro.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

3.1.1. Transcreve e reporta-se aos artigos 17 e 18, da Instrução Normativa SRF no
25/2001, que dispõem acerca da incidência do IRRF, à alíquota de 20%, sobre os
rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, estando o contrato de
mútuo equiparado a este tipo de aplicação para fins de tributação na fonte.
3.1.2. Também invoca o artigo 732 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e o artigo 19 da IN
SRF no 25, de 2001, para defender que o imposto será retido somente quando do
pagamento ou crédito dos rendimentos ou da alienação do titulo ou da aplicação.
3.1.3. Nesse diapasão expõe que:
- haja vista que não houve a quitação dos contratos de mútuo no ano de 2004, mas
tão-somente sua prorrogação, tendo sido os mesmos contabilizados como provisão, não
há que se falar na incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
deles decorrentes para este período;
- a liquidação dos contratos de mútuo realizados com o Sr. Demétrio Feres Fraiha
(pessoa física), ocorreu em julho de 2006 e junho de 2007, momento em que foi retido e
recolhido o IRRF (Código 8053), conforme se denota dos Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais — DARF's anexos (Doc. 03);
- os contratos de mútuo celebrados com as empresas Credilar Factoring Fomento
Mercantil Ltda. e Daitan Veículos foram liquidados em agosto de 2007, tendo sido o
imposto recolhido em setembro do mesmo ano (Código 3426) (Doc. 04);
- o item 2.3 de todos os contratos especifica que os juros serão pagos junto com o
montante principal;
- os contratos celebrados com a empresa Gimba Suprimentos de Escritório e Informática
Ltda. ainda não foram liquidados, haja vista o vencimento em 30/06/2009 e 30/12/2009,
razão pela qual não se operou o pagamento ou o crédito dos rendimentos pelo mutuante,
não tendo havido, conseqüentemente, a ocorrência do fato gerador do IRRF (Doc. 05);
- como o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante, conforme especificação do
artigo 734 do RIR/99, não ocorreu em 2004, não se operou, neste período, o fato
gerador do IR Fonte;
- verifica-se que o presente auto de infração é nulo por infringência ao artigo 142 do
Código Tributário 110 Nacional,
- É cediço na doutrina e na jurisprudência, que o auto de infração somente é válido
quando contém todos os requisitos legais, sendo, portanto, atribuição dos Agentes
Fiscais a devida e correta verificação da ocorrência do fato gerador do tributo, a base de
cálculo que o quantifica, a alíquota aplicável, a penalidade a ser adotada dentre outros.
3.2. Reclama ainda a impugnante a ocorrência de postergação do pagamento do
imposto, posto que em razão do pagamento do tributo em período posterior ao
supostamente devido, a D. Autoridade Administrativa somente poderia ter lavrado o
presente auto de infração exigindo a multa e os juros de mora, em obediência ao Parecer
Normativo COSIT n.° 02/1996.
3.2.1. Transcreve os itens 6.1 e 6.2 do referido Parecer Normativo e repisa que reteve e
recolheu o IRRF devido nos anos de 2006 e 2007, caracterizando no mínimo a
postergação do imposto, conforme se denota dos DARFs de pagamento ora acostados
sob os códigos 8053 – IRRF aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Física e 3426
– IRRF aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Jurídica (Docs. 03 e 04).
3.2.2. Defende que somente poderia ter sido efetuada a cobrança da multa e dos juros
correspondentes ao atraso do tributo, mas jamais o seu montante principal. Reporta-se a
ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes sobre postergação de IRPJ e CSLL.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

3.2.3. Conclui que tratando-se de postergação do tributo, de rigor a exclusão do valor
principal, confina-se o lançamento de oficio apenas à exigência dos eventuais encargos
legais e, por isso deveria o lançamento ser declarado nulo e sem nenhum efeito.
A 8a Turma da DRJ/SP1 entendeu pelo não provimento da impugnação do
processo, em cuja decisão consta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Não procede a argüição de
nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRRF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE MÚTUO. Os rendimentos produzidos por
aplicações financeiras de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte. São
tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os rendimentos auferidos pela
entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título,
independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Para
fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação compreende qualquer forma
de transmissão da propriedade, bem assim a liquidação, o resgate, a cessão ou a
repactuação do título ou aplicação.
Do Recurso Voluntário (fls. 255 e ss.).
Em seu recurso, a recorrente praticamente repisa que não ocorreu o fato gerador
do IRRF, pois o que houve foi a mera provisão contábil dos juros pelo regime de competência,
afirmando que não há disponibilidade econômica ou jurídica aos mutuantes, porquanto inexistiu
disponibilização de juros aos mutuantes.
Assevera que ocorreu o recolhimento do IRRF quando da efetiva disponibilização
do rendimento aos beneficiários, conforme exemplo exposto em sua peça recursal:
50. Assim sendo, o fato gerador do tributo somente ocorreu após o ano de 2004, isto é,
fora do período autuado, quando de fato e de direito a Recorrente procedeu ao devido
recolhimento do imposto, conforme já evidenciado na impugnação.
51. A corroborar o devido tratamento tributário conferido pela Recorrente e a
consequente insubsistência do AI, veja-se, como exemplo, todo o histórico dos juros
(autuados) vinculados a 5 (cinco) contratos de mútuo, os quais a D. Autoridade Fiscal
presumiu pagamento ou crédito em 2004, mas que, na verdade, ocorreu bem
posteriormente: em 2006.
52. Tratam-se dos contratos de mútuo realizados com o Sr. Demétrio Feres Fraiha —
n°s 0128/01/2004, 0135/01/2004, 0138/01/2004, 0186/04/2004 e 0189/04/2004, cujos
juros, reforce-se, são objeto da autuação em tela, conforme se verifica na planilha de fls.
que coteja os juros autuados com os respectivos contratos.
53. Contrariamente ao alegado pelo Sr. Agente Fiscal e asseverado no v. acórdão
recorrido, mas em linha com a defesa da Recorrente já trazida à baila na impugnação,
tais contratos foram firmados em 2004 e sofreram prorrogações até o ano de 2006, mais
especificamente 07/2006, quando a Recorrente, pela primeira vez, disponibilizou ao
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

mutuante tanto o principal como os juros contratados, procedendo à apuração e ao
recolhimento do IRRF.
54. Conforme detalhado nas tabelas colacionadas abaixo, os mútuos objeto dos
contratos em tela foram mantidos durante todo o período de vigência contratual,
vencendo-se apenas no término do lapso da sua última prorrogação, isto é, em 07/2006,
quando ocorreu o adimplemento da obrigação contratual, bem como da obligatio ex lege
consubstanciada no recolhimento do IRRF devido. Veja-se:

55. E o recolhimento do imposto devido sobre a totalidade dos juros pagos com base em
tais contratos, devidamente calculados desde 2004, ocorreu na forma descrita acima,
como se verifica nos respectivos DARFs colacionados abaixo, respectivamente:

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

56. E, corroborando com o acima exposto, segue a informação referente ao
recolhimento acima descrito devidamente declarado na competente Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF (Doc. 6):

57. Logo, está evidenciado, ainda que por amostragem dos documentos já carreados ao
feito, o devido tratamento tributário conferido pela Recorrente aos juros autuados, que
foram objeto de apuração e recolhimento do IRRF no momento da efetiva ocorrência do
seu fato gerador - na liquidação dos contratos de mútuo correspondentes (Docs. 04 e
05), o que reforça a inexigibilidade do imposto no período autuado, impondo o
cancelamento da exigência fiscal em debate.
Discorre sobre a admissibilidade da prova documental trazida em sede recursal em
homenagem ao princípio material. Sustenta não caber o reajustamento da base de cálculo nas
hipóteses em que o IRRF já incidiu. Caso não seja reformado o Acórdão, “o que se admite
apenas em homenagem ao princípio da eventualidade”, pugna pela exclusão dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
Requer:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento do presente Recurso e por seu
provimento integral, a fim de reformar o v. acórdão ora recorrido e cancelar in totuma
autuação, tendo em vista que:
(i) Não ocorreu o fato gerador do IRRF sobre os Juros sobre Mútuo a Pagar no período
autuado, sendo certo que, a mera provisão contábil da obrigação não deflagra efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento;
(ii) Que o fato gerador do IRRF exigido ocorreu quando da efetiva liquidação dos
contratos de mútuo, após o período autuado, com o devido recolhimento do imposto
devido;
(iii) Ad argumentandum, na remota hipótese de se entender devido o IRRF no período
autuado, há que ser reconhecido o mero efeito de postergação no seu recolhimento in
casu, uma vez que a Recorrente reteve e recolheu o IRRF na data da liquidação dos
contratos de mútuo;
(iv) Descabe o reajustamento da base de cálculo do IRRF, in casu, para fins de cobrança
do IRRF sobre os Juros sobre Mútuo a Pagar de pessoas físicas, bem como para fins de
aplicação de multa isolada e juros isolados sobre o suposto IRRF não retido sobre os
Juros sobre Mútuo a Pagar de pessoas jurídicas, eis que a Recorrente não assumiu o
ônus do imposto.

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, há duas questões principais:
i.
não incidência do IRRF considerando a controvérsia acerca do momento da
ocorrência do fato gerador: se quando do crédito efetuado no lançamento contábil
de acordo com o vencimento dos contratos celebrados ou se quando da efetiva
disponibilização dos rendimentos ao mutuante; e
ii.
eventual recolhimento do IRRF em período subsequente, de modo a estar se
exigindo novamente o mesmo valor (principal) no lançamento.
O julgador de piso entendeu que ‘faltou a devida comprovação do alegado
pagamento do IRRF devido em 2004 (apurado pela fiscalização) em ano calendário posterior,
motivo pelo qual deve permanecer incólume o lançamento” (item 7, fl. 230 e ss.).
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Adianto que voto pela realização de diligência para, em homenagem a verdade
material, verificar se o lançamento foi efetuado com base na “data de vencimento” dos contratos
(ou simplesmente com base nos lançamentos contábeis) e se houve de fato o recolhimento do
valor do principal de IRRF nos anos calendários subsequentes.
O Auto de Infração foi lavrado em 30/07/2008 (ciência em 06/08/ 2008). A
interessada alega na impugnação que fez os recolhimentos nos anos 2005 e 2006 e apresentou
documentos (docs. 03 e 04), conforme e-fls. 158 e ss. Ou seja, houve o lançamento cerca de dois
anos depois do efetivo recolhimento, conforme expõe a recorrente.
Como relatado, em seu recurso, a contribuinte evidencia — com um exemplo
muito consistente, correlacionando cinco contratos de mútuo celebrados com uma PF (Sr.
Demétrio Feres Fraiha), os DARFs e a respectiva DIRF, cujos dados são totalmente coerentes
(itens 51-57 do Recurso Voluntário, e-fls. 267-271) —, que fez o recolhimento do imposto, de
modo a merecer uma análise detalhada dos valores considerados no lançamento. Digo isso
porque, com fulcro na verdade material, mister se faz a averiguação, pois caso os valores tenham
sido recolhidos extemporaneamente, há que se efetuar o respectivo abatimento do valor do
principal lançado, o que repercute também nos acréscimos legais.
Cabe frisar que em relação às pessoas jurídicas não foi exigido o IRRF, apenas
juros e multa. Assim, não há dúvidas acerca do recolhimento em período subsequente. Já, no que
toca às pessoas físicas, há que se verificar se os valores referentes ao IRRF do período em
questão foram recolhidos aos cofres públicos.
Observa-se que o Termo de Início de Ação Fiscal (e-fl. 6) ocorreu em 12/09/2006.
O Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 36) em 05/10/2007, oferecendo 05 dias para a fiscalizada
justificar os lançamentos. Houve a resposta (e-fl. 37) em 10/10/2007, circunstância em que a
interessada juntou diversos contratos, os quais, inclusive, foram os documentos que embasaram a
autuação.
Em 30/07/2008 lavrou-se o Termo de Verificação Fiscal, com ciência do Auto de
Infração em 06 de agosto de 2008. A interessada só veio a se manifestar com a impugnação (em
05/09/08, e-fls. 111 e ss.), situação em que alegou ter efetuado o recolhimento do IRRF nos anos
seguintes, “quando da liquidação dos contratos”.
Reitere-se que o Auto de Infração foi lavrado em 2008, cuja ciência ocorreu em
06 de agosto de 2008 (fl. 110). Nada foi dito acerca da análise de recolhimento de IRRF
referente aos respectivos contratos para eventual dedução do valor do imposto lançado. Os
valores de IRRF referentes aos contratos celebrados com as pessoas físicas foram exigidos como
se não houvesse recolhimento algum pela contribuinte. A Autoridade Fiscal considerou tão
somente os valores lançados na contabilidade de acordo com o vencimento dos contratos. Nessa
esteira, apresenta os lançamentos contábeis e conclui que “restou comprovado que os valores
efetivamente relacionados aos encargos incidentes sobre empréstimos decorrentes de contratos
de mútuo foram creditados contabilmente aos mutuantes, materializando, desta forma, o fato
gerador da obrigação tributária em razão de os referidos rendimentos terem sido colocados,
incondicionalmente, à disposição dos mutuantes” (grifo nosso). Relaciona as datas de celebração
dos contratos e de vencimentos nas tabelas (e-fls. 74 e ss., coluna “Término”).
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Já a recorrente alega que os contratos foram “prorrogados” e o valor do IRRF foi
recolhido em períodos subsequentes, quando da disponibilização do principal e dos juros aos
mutuantes. Realça “Nos casos envolvendo mutuantes pessoas físicas não é possível se admitir a
retenção de IRRF antes da entrega efetiva dos recursos, mesmo ocorrendo o vencimento da
obrigação, o que, diga-se, não é o caso dos presentes contratos de mútuo cujos vencimentos
foram prorrogados e não ocorreram em 2004” (grifo nosso). Acrescenta “Em se admitindo a
retenção do IRRF antes do efetivo recebimento por parte das pessoas físicas, as mesmas seriam
obrigadas a informar uma renda recebida em suas declarações de renda (DIRPF) antes do
efetivo recebimento o que não é compatível com o regime de caixa a que estão sujeitas as
pessoas físicas”.
Compulsando os autos, não encontramos os contratos que deveriam amparar os
valores discriminados na tabela de fl. 74. Tais contratos teriam sido celebrados em outubro,
novembro e dezembro de 2003, cujo vencimento (coluna “Término”) teria ocorrido no AC 2004.
Também, como já exposto, não há nenhuma observação acerca de eventual recolhimento de
IRRF em período subsequente.
Desse modo, são duas questões a serem diligenciadas: (i) a existência dos
contratos que embasaram os valores lançados, com a verificação se os valores foram lançados
considerando o “vencimento dos contratos” ou unicamente os “lançamentos contábeis”; (ii) o
eventual recolhimento em período subsequente de IRRF referente aos contratos com as Pessoas
Físicas.
A primeira questão se refere à existência dos contratos nos autos e a verificação
em relação às datas de vencimento e dos valores lançados. Realço a importância de se analisar as
datas de vencimento porquanto há entendimento neste Colegiado que não se deve lançar com
base unicamente nos lançamentos contábeis. A Autoridade Lançadora já confeccionou as tabelas
indicando os contratos e a data de término (fls. 74 e ss.), no entanto, é preciso verificar a
existência dos documentos e também se há a correspondência entre as datas das tabelas (coluna
‘Término”) e as datas do “vencimento do contrato” (contratos fls. 38 e ss.).
Em relação a segunda questão, para afastar a possibilidade de se exigir o valor do
principal indevidamente (caso tenha sido realizado o recolhimento em AC subsequente), o que
configuraria cobrança indevida, ensejando sua anulação, entendo imprescindível uma análise da
Autoridade Local no que se refere aos documentos apresentados, para verificar se os valores (de
IRRF das pessoas físicas, consideradas no lançamento) foram efetivamente recolhidos aos cofres
públicos após o AC 2004. Nesse ponto, destaco a importância de se cotejar os documentos
apresentados (identificando os beneficiários) com a DIRF da interessada, declaração dos
beneficiários, considerando ainda, o efetivo recolhimento aos cofres públicos (DARFs).
Desejável seria a confecção de uma tabela para confrontar com a produzida pela
Autoridade Lançadora, de modo a verificar quais valores foram considerados no lançamento e
quais valores foram recolhidos extemporaneamente nos anos calendários subsequentes. Entendo
que eventual valor recolhido nos anos seguintes em relação aos beneficiários considerados no
Auto de Infração devem ser excluídos do valor do principal lançado, o que implicará no
recálculo dos acréscimos legais, alterando o valor do crédito constituído. Por conseguinte, é
importante discriminar os valores lançados e, se for o caso, os valores que devem ser mantidos,
considerando eventuais valores exonerados.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Destaco a importância de correlacionar os contratos apresentados, com o IRRF
(DARFs), com a DIRF e com as DIRPFs dos beneficiários, a fim de evitar a cobrança indevida.
Após o recálculo de eventual saldo, solicito elaborar relatório conclusivo,
inclusive no que se refere ao vencimento dos contratos (com as Pessoas Físicas e Jurídicas),
fundamentando as respectivas constatações.
Intimar a recorrente para se manifestar em 30 dias e, após, retornar à 1a Turma da
4a Câmara da 1a Seção do CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital